Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 24/12/2025, a defesa requereu: (i) a autorização para  trabalho interno,  levando-se em consideração a habilitação e condição pessoal do condenando; (ii) que o apenado pudesse ter acesso a obra literárias para fins de remição; e (iii) que fosse autorizada a matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante (eDoc. 91). 
Em 30/12/2025, proferi decisão autorizando a realização de  trabalho interno e leitura de obras literárias, nos termos do que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal. 
Quanto ao pedido de realização de matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante, determinei que o requerente complementasse a informação e indicasse a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias,  qual curso pretende realizar, sob pena de indeferimento do pedido.
Em cumprimento à decisão, a defesa informou que “o requerente pretende realizar o curso de Administração hospitalar, legislação e auditoria, no formato EAD, da Faculdade Anhanguera”, ressaltando que “segundo a Portaria nº 101/2025 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a referida IES está devidamente habilitada e credenciada a ofertar cursos na modalidade à distância (EAD) aos custodiados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal” (eDoc. 118). 
É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de autorização para matrícula em curso superior ou profissionalizante, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o requerimento formulado, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto Militar/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, e AUTORIZO a matrícula de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA no curso de Administração hospitalar, legislação e auditoria, no formato EAD, da Faculdade Anhanguera.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente